Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. No caso, oautor permaneceu inerte quanto à determinação de exclusão do pedido concernente à obrigação de fazer e de colacionar aos autos o comprovante de registro do veículo junto ao DETRANcom a finalidade de averiguar se o bem objeto da alienação fiduciária está em nome do réu.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.